Tribunal: TJMT
Processo: 1015297-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015297-52.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0002083-39.2018.811.0078 - COMARCA DE SAPEZAL
AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0002083-39.2018.811.0078, pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
Informa o Recorrente que o Agravado ingressou com Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Evidência, em 30/04/2018, sob o argumento de que o Requerido teria invadido área pública – matrícula no 2685, com área total de 94.300m2 (noventa e quatro mil e trezentos metros quadrados).
Alega que Ação de Anulação de Doação de Imóvel Público com Reintegração de Posse foi julgada improcedente, declarando o usucapião de 250 m2. E que o pedido de reintegração da parte excedente foi negado pelo Juízo de piso, acentuando a necessidade de Ação Demarcatória.
Noticia que, em 05/07/2018, a Recorrida reiterou o pedido de antecipação da tutela, sob o argumento de que precisava ter acesso à lagoa que recebe águas pluviais para manutenção. Pedido que foi indeferido. Após, sob novo fundamento, requereu novamente, tendo sido autorizado à entrar no imóvel para os respectivos reparos na lagoa.
Sublinha que a questão envolve posse velha, e que é objeto da Ação de Usucapião no 4153-29.2018.811.0046, já apensada aos autos.
Destaca que, houve novo pedido de reintegração, que foi deferido pelo magistrado singular.
Enfatiza que são inverídicas as informações sobre venda de lotes na área em questão, “sendo que as divisões no pasto se deram em razão de outra decisão do magistrado de piso que reintegrou na posse do imóvel contiguo COM BASE NO DOMÍNIO os proprietários da mesma nos autos do interdito proibitório com pedido de mandado proibitório liminar e cominação de pena pecuniária” no 1001131- 09.2019.8.11.0078, mesmo existindo ação de usucapião anterior ao referido interdito e prova robusta da posse.”
Anota que reside na área como dono, de onde tira o seu sustento com o que ali produz, realizando benfeitorias com recursos próprios (cercas, pastagens, currais, casa, etc), além do plantio de roças e criação de gado leiteiro, suínos e aves, em regime de economia familiar.
Alega que a decisão foi proferida sem o contraditório, tratando-se de decisão surpresa, além de que a matéria já estaria preclusa, e por se tratar de posse exercida a mais de ano e dia.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Extrai-se da decisão recorrida o seguinte trecho:
“Para a concessão da medida antecipatória de reintegração de posse são exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse.
Trata-se de um juízo preliminar e somente diante de prova suficiente a formar um juízo quase de certeza, acerca dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar, é que deve ser concedida a medida pleiteada.
No caso em tela, tem-se que a parte autora comprovou a posse anterior através dos documentos que carrearam a exordial, notadamente a cópia da matrícula do imóvel imbricada às fls. 12/13.
Ressalte-se que, através do mesmo documento é possível constatar que o requerido Antonio de Souza usucapiu 250 m2 da totalidade da área pertencente ao município.
O esbulho, por sua vez, restou demonstrado pelas notificações encaminhadas pelo Setor de Tributação aos demandados (fls. 22/33), pelos registros fotográficos colacionados à ref. 96, bem assim através da declaração firmada pelo Secretário Página 1 Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, noticiando que o requerido Antônio tem edificado marcos divisórios na área sub judice e está promovendo a venda desses lotes pertencentes ao município (ref. 97).
Ademais, a data do esbulho ficou revelada pela data em que o fato foi comunicado (24.11.2017) – fls. 26 e 30, o que evidencia a posse nova (menos de ano e dia) na forma do artigo 558, do CPC, in verbis: “Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”.
Afora tais circunstâncias, da detida análise da contestação apresentada pelo demandado, verifica-se que em momento algum este suscitou qualquer alegação no sentido de que as informações trazidas pela municipalidade são inverídicas, ao revés, limitou-se a alegar que a efetiva posse, hábil a dar azo a ações dessa natureza, não havia sido demonstrada.
Nesse sentido, imperioso destacar que a posse exercida pelo Poder Público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder efetivo sobre a coisa, decorrendo, pois, sua posse da titularidade sobre o bem, cuja posse é reconhecida como jurídica.
Corroborando, colha-se entendimento do e. TJMT em caso análogo ao dos autos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA - ESBULHO COMPROVADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 928 DO CPC/73 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos exigidos pela lei processual, quais sejam, a posse do bem, o esbulho praticado pelos agravantes, a data do esbulho e a perda da posse, decorrendo, daí, a proteção possessória requerida pelo Município nos termos do art. 928, caput, do CPC/73. O direito à moradia e a função social da propriedade, institutos garantidos pela Constituição Federal de 1988, não podem ser vistos de maneira absoluta, especialmente em se tratando de área pública, sobre a qual não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. (N.U 0144985-60.2015.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)”
ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a reintegração do requerente na posse do imóvel descrito na inicial, devendo o requerido Antônio de Souza permanecer apenas na área de 250m2, a qual está devidamente delimitada na matrícula 7915 de fl. 15, concedida no processo código 72982.
Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, concedendo a parte requerida o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária.
Caso não haja a retirada voluntária dos objetos erigidos na área litigiosa no prazo assinalado, fica autorizado o cumprimento forçado da ordem judicial, podendo a parte autora providenciar a remoção dos bens ou estrutura levantadas que visem o ingresso de terceiro, guardando em local adequado.
Consigno, ainda, que o meirinho está autorizado a arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas necessárias para possibilitar acesso à área litigiosa, como também requisitar reforço policial, caso necessário.
Lado outro, expeça-se carta precatória para citação e intimação do requerido Jorge, observando-se o endereço declinado à ref. 91, expedindo-se, ainda, mandado de citação e intimação à requerida Isabel.
Certifique-se o decurso do prazo de edital de citação de eventuais terceiros ocupantes. Transcorrido o prazo in albis, abra-se vista à Defensoria Pública para exercício da curadoria especial.
Registre-se que, nos termos do artigo 564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se.” (sic Id 51261963)
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a decisão proferida se fundamenta principalmente no fato de versar a questão sobre posse nova, além de já ter ocorrido a notificação e também possível loteamento da área em questão, no entanto, a questão da posse já foi objeto de decisão anterior, ressaltando tratar-se de posse velha, além de que o aludido loteamento estar ocorrendo em imóvel contíguo e não na área em questão.
Ademais, importante frisar que a Agravada alega estar na área desde 2006, inclusive tendo protocolizado ação de usucapião, a fim de regularizar a situação, com a aquisição da propriedade do imóvel.
E como constatado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1013275-55.2019.811.0000, onde se discute a decisão que permitiu o acesso ao imóvel para obras em lagoa de captação de águas pluviais, embora “a propositura da ação reintegratória seja recente (ano de 2018), a discussão acerca da posse do imóvel descrito na exordial não o é, pois conforme narrado na exordial da ação de base a discussão remete ao ano de 2011” ... sendo matéria fática “demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão acerca da posse do imóvel descrito na exordial”. (sic decisão liminar – RAI 1013275-55.2019)
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE a Agravada, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo a presente decisão.
Publique-se. Cumpra-se com urgência.
P. I. C.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora